Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-20.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004493-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TATIANY FRANCA ZIMPEL - CPF: 035.754.811-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), AMANDA BEATRIZ ALVES DE SOUZA - CPF: 979.236.642-34 (ADVOGADO), RENILSON JOAO DE FREITAS - CPF: 280.418.520-68 (EMBARGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (PROCURADOR), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (PROCURADOR), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (PROCURADOR), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (PROCURADOR), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (PROCURADOR), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVAÇÃO DE DÍVIDA – DEVEDOR QUE ANUIU COM OS TERMOS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXTINGUE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IRNEY MILANI, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – NOVAÇÃO DE DÍVIDA – DEVEDOR QUE ANUIU COM OS TERMOS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA QUE EXTINGUE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise do termo da novação, é possível verificar que todos os devedores anuíram, bem como não consta no documento qualquer cláusula que exime os devedores da obrigação solidária firmada. Portanto, considerando que o agravante anuiu com a novação, a manutenção da responsabilidade solidária é medida que se impõe.” (ID.173922678).

Em suas razões, de ID.175070742, a embargante aduz a ausência de responsabilidade solidária.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isso porque no v. acórdão restou bem consignado quanto a responsabilidade solidária,
in verbis:

“Da análise detida dos autos, especificamente quanto ao termo de novação, verifico que todos os devedores participaram do novo termo, bem como não consta no documento qualquer cláusula que exime os devedores da obrigação solidária firmada (Id. 37926277- dos autos de origem). Portanto, considerando que o agravante anuiu com a novação, a manutenção da responsabilidade solidária é medida que se impõe. ”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023